Tribunal: TJMT
Processo: 0012439-06.2013.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012439-06.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA PALMA - CPF: 845.995.701-25 (APELANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0012439-06.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ana Paula Palma

Apelada:
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS NA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

No caso, há
que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão dos defeitos apresentados na obra, que ultrapassaram os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0012439-06.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ana Paula Palma

Apelada:
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Paula Palma, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré a consertar todos os defeitos e danos existentes no imóvel da autora decorrentes da má prestação do serviço, bem como a sanar todos os demais danos originários dos referidos vícios, rejeitando contudo, o pleito indenizatório, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, a apelante sustenta que apresentou provas dos danos materiais sofridos passíveis de indenização. Segue sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a empresa ré arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 210534852), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0012439-06.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ana Paula Palma

Apelada:
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Paula Palma moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor da MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., aduzindo que adquiriu um imóvel residencial junto à empresa ré, de modo que, após adentrar no mesmo com a finalidade de moradia, constatou diversos problemas na construção, além da falta de finalização da obra, defeitos e acabamentos irregulares, que a impediram de usar o bem na sua integralidade, contudo, mesmo entrando em contato com a construtora ré para efetuar os reparos devidos, não obteve nenhuma resposta, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré a consertar todos os defeitos e danos existentes no imóvel da autora decorrentes da má prestação do serviço, bem como a sanar todos os demais danos originários dos referidos vícios, rejeitando contudo, o pleito indenizatório, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 210534848).

Irresignada, sustenta que apresentou provas dos danos materiais sofridos passíveis de indenização.

Segue sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a empresa ré arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante o fato
d
este Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço do pedido da apelante afeto a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano material, por ausência de interesse recursal.

Digo isso, porque o condutor do feito agiu com acerto ao asseverar que
“em relação ao pleito de dano material pela desvalorização do imóvel, entendo não ser compatível com a obrigação de fazer, haja vista que a reparação dos anos, aumentará o valor de mercado do imóvel”
(id. 210534848).

Além disso, a empresa ré, ora apelada, foi condenada
a consertar todos os defeitos e danos existentes no imóvel da autora decorrentes da má prestação do serviço, bem como a sanar todos os demais danos originários dos referidos vícios, razão pela qual o objetivo da autora, ora recorrente, foi atendido, sendo de clareza solar a ausência de interesse recursal neste particular.

Superada essa questão, no tocante ao pedido de indenização por dano moral,
é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da empresa ré, ora apelada, não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, pois, entregou o imóvel defeituoso e mal acabado, confere-se a compradora, ora apelante, o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, inclusive os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, ora recorrida, pelo dano moral sofrido pela autora, ora recorrente.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula no 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.”
(RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré, ora apelada, quanto ao dano sofrido pela autora, ora apelante, em razão do erro cometido, qual seja, a entrega do imóvel defeituoso, com
diversos problemas na construção, além da falta de finalização da obra, defeitos e acabamentos irregulares, que a impediram o uso do bem na sua integralidade
, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste ponto.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45).

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora,
fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de dano moral, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em obediência ao quanto disposto no art. 85, §2, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024